Tribunal: STJ
Processo: 0064984-85.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987808 - RJ(2025/0255665-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FLAVIO GUIMARAES LAURIA
AGRAVADO
: ERICK SANT CLAIR DE SOUZA
ADVOGADO
: WALACE MARTINS DA SILVA - RJ138296
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS
1.022 E 489, § 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS PONTOS OMISSOS,
CONTRADITÓRIOS, OBSCUROS OU COM ERRO MATERIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INVOCAÇÃO
DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Não prospera a alegação de violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil quando o recorrente não especifica,
de forma clara e objetiva, os pontos do acórdão recorrido supostamente
omissos, contraditórios, obscuros ou com erro material, bem como a
relevância de sua análise para a solução da controvérsia. Deficiência de
fundamentação atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A indicação de fundamento constitucional inexistente (art. 63, § 1o,
inciso II, alínea
, da Constituição Federal) evidencia a ausência de
c
delimitação da controvérsia e reforça o óbice da
por não
Súmula n. 284/STF,
permitir a exata compreensão da tese recursal.
3. Precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça confirmam
a aplicação do óbice da
em hipóteses de formulação
Súmula n. 284/STF
genérica ou dissociada do conteúdo normativo invocado (AgInt no
AgInt no
AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.930.411/RS;
REsp n. 1.987.866/SP;
.
AREsp n. 1.311.559/RS; REsp n. 2.089.769/PB)
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 46e3073d-41e8-41aa-9421-3aa453419891

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 46e3073d-41e8-41aa-9421-3aa453419891

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987808 - RJ(2025/0255665-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: FLAVIO GUIMARAES LAURIA
AGRAVADO
: ERICK SANT CLAIR DE SOUZA
ADVOGADO
: WALACE MARTINS DA SILVA - RJ138296
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS
1.022 E 489, § 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS PONTOS OMISSOS,
CONTRADITÓRIOS, OBSCUROS OU COM ERRO MATERIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INVOCAÇÃO
DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Não prospera a alegação de violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o,
inciso IV, do Código de Processo Civil quando o recorrente não especifica,
de forma clara e objetiva, os pontos do acórdão recorrido supostamente
omissos, contraditórios, obscuros ou com erro material, bem como a
relevância de sua análise para a solução da controvérsia. Deficiência de
fundamentação atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A indicação de fundamento constitucional inexistente (art. 63, § 1o,
inciso II, alínea
, da Constituição Federal) evidencia a ausência de
c
delimitação da controvérsia e reforça o óbice da
por não
Súmula n. 284/STF,
permitir a exata compreensão da tese recursal.
3. Precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça confirmam
a aplicação do óbice da
em hipóteses de formulação
Súmula n. 284/STF
genérica ou dissociada do conteúdo normativo invocado (AgInt no
AgInt no
AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.930.411/RS;
REsp n. 1.987.866/SP;
.
AREsp n. 1.311.559/RS; REsp n. 2.089.769/PB)
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO
contra decisão por mim proferida, na qual se conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 491-494).
Pondera a parte agravante que: (i) o acórdão recorrido padece de vícios de
fundamentação a serem sanados; (ii) é inaplicável a
ao caso, havendo
Súmula n. 284/STF
mero erro material na indicação do dispositivo constitucional (fls. 500-505).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 509).
Documento eletrônico VDA55628876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: a3215b61-302e-448b-98ca-0f2a5e371d4e

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Não obstante o recurso especial alegue violação do
e 489, § 1o,
art. 1.022
inciso IV, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão
recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a
relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
O recorrente alega omissão quanto à inconstitucionalidade da Lei Estadual n.
e do
§ 1°, inciso II, alínea , da Constituição Federal. Contudo, tal
9.650/2022,
art. 63,
c
dispositivo constitucional não existe, não havendo, portanto, comando normativo capaz
de amparar a tese neles fundamentada – vício de iniciativa da Lei Estadual –, que está
dissociada de seu conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido AgInt no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.930.411/RS,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/9/2023,
6/9/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.987.866/SP,
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido, v.g.: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.311.559/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB,
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Sem honorários (art. 25 da
Súmula n.
: “Não
Lei n. 12.016/2009;
512/STF
cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”;
“Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em
Súmula 105/STJ:
honorários advocatícios”).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:47
Código de Controle do Documento: a3215b61-302e-448b-98ca-0f2a5e371d4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.987.808 / RJ
Número Registro: 2025/0255665-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00649848520238190000 202524507778 649848520238190000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FLAVIO GUIMARAES LAURIA
AGRAVADO
: ERICK SANT CLAIR DE SOUZA
ADVOGADO
: WALACE MARTINS DA SILVA - RJ138296
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME DE SAÚDE
APTIDÃO
E/OU
FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : FLAVIO GUIMARAES LAURIA
AGRAVADO
: ERICK SANT CLAIR DE SOUZA
ADVOGADO
: WALACE MARTINS DA SILVA - RJ138296
TERMO
Documento eletrônico VDA55916933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:32
Código de Controle do Documento: 312b76e9-004c-43fa-8fa6-e3db76a1371e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:32
Código de Controle do Documento: 312b76e9-004c-43fa-8fa6-e3db76a1371e